Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742273-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: JACIARA ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por BANCO ALFA S.A. em face do ESPÓLIO DE JACIARA ARAUJO SOARES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 242326691, na origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0747327-22.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao sistema INFOJUD para acesso às declarações de imposto de renda da executada, relativas aos três anos anteriores ao seu falecimento. Confira-se a decisão agravada: I. Regularmente intimada acerca da indisponibilidade decretada sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD (id. 212690344), a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. Assim, converto a indisponibilidade em penhora e determino sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de transferência dos valores depositados em Juízo - R$ 1.841,25 + acréscimos legais - em favor da parte exequente, observando as informações bancárias indicadas em id. 237514665. II. Indefiro o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD em busca de declarações do Imposto de Renda da parte executada, uma vez que a última pesquisa realizada não logrou êxito em localizar patrimônio passível de expropriação para a satisfação do débito em execução nestes autos. Além disso, o exequente não demonstrou a existência de indícios de modificação da situação econômico-financeira da parte executada, nada indicando que a mera reiteração de diligências já empreendidas por este Juízo trará resultados diferentes e efetivos para a tutela jurisdicional almejada. Saliento, por fim, que a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. III. Intime-se a parte exequente para ciência quanto às respostas às comunicações encaminhadas à SEFAZ (ids. 238082860 e 238531628), com resultado infrutífero, e, em seguida, retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar precluso o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD, pois a consulta anterior foi realizada após o falecimento da executada, tornando-a infrutífera; a reiteração da diligência é admissível, conforme jurisprudência do Tribunal, desde que observada a razoabilidade, especialmente quando as pesquisas anteriores não resultaram em localização de bens; 3) a consulta às declarações de imposto de renda anteriores ao óbito pode revelar bens passíveis de penhora, sendo medida essencial à efetividade da execução; 4) O processo de execução deve tramitar no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, e a negativa da diligência compromete a satisfação do crédito perseguido, no valor histórico de R$ 209.109,37. O Agravante alega risco de dano irreparável em caso de manutenção da decisão agravada que culminará em enorme prejuízo a Agravante. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de dilapidação patrimonial pelos herdeiros da executada, o que comprometeria a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar a realização da consulta ao sistema INFOJUD, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir o acesso às declarações de imposto de renda da executada, relativas aos três anos anteriores ao seu falecimento. É o relatório. DECIDO. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, tempestivo e teve o preparo recolhido (ID 76839891). DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a necessidade da consulta ao sistema INFOJUD. Isso porque não obteve êxito em demonstrar o exaurimento de todas as possibilidades de diligências e pesquisas a respeito da localização de bens passíveis de penhora. Como bem observado pelo juízo de origem, a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Vale ressaltar que a consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade, e não fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do Exequente para investigar a existência de bens. No caso, os argumentos do Agravante de que caso a decisão agravada seja mantida culminará em enorme prejuízo e da possibilidade de dilapidação patrimonial pelos herdeiros da executada, o que comprometeria a efetividade da execução e a satisfação do crédito, se tratam de alegações genéricas, meras suposições, que não são aptas a demonstrar os requisitos para a concessão da tutela requerida. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise da tutela de urgência requerida. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada pela Agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 17:35:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador